Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702270-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DARCY MARIA GONCALVES DE ALMEIDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-executado para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse no presente agravo de instrumento, uma vez que em consulta aos autos originários não se constata a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, cujo prazo final ocorreu em 30/1/23, conforme consignado na decisão proferida por esta Relatoria (id. 42997072, pág. 2). Observe-se que o efeito suspensivo deferido neste agravo foi apenas para suspender o levantamento do alvará. A suspensão do cumprimento de sentença originário, ocorreu por determinação do MM. Juízo a quo e ocorreu somente em data posterior ao decurso do referido prazo de impugnação, em 6/2/23 (id. 148541871, autos originários). P. I. Brasília - DF, 14 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora